Tribunal: TJMMG
Processo: 2000277-24.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000277-24.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000484-11.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/02/2025 Publicação: 10/02/2025 Decisão: unânime EMENTA I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de trancar Inquérito Policial Militar instaurado contra a paciente, policial militar, sob a alegação de ausência de justa causa e ilegalidade das medidas cautelares decretadas. O impetrante sustenta que não há indícios suficientes da prática de crime, requerendo a suspensão do inquérito e das cautelares impostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na instauração e condução do Inquérito Policial Militar; e (ii) determinar se as medidas cautelares impostas são desprovidas de fundamentação e devem ser suspensas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que deferiu as medidas cautelares está devidamente fundamentada, com exposição detalhada dos fatos e das razões pelas quais a autoridade competente entendeu necessárias as restrições à paciente. 4. Os elementos constantes dos autos, incluindo a decisão da Juíza de Direito Substituta da 4ª AJME e os documentos do Inquérito Policial Militar, demonstram a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria, afastando a tese de ilegalidade ou abuso de poder. 5. A rotatividade elevada de veículos e imóveis em nome da paciente e de seu cônjuge, sem justificativa econômica plausível, bem como o envolvimento de veículos vendidos, que posteriormente foram furtados ou roubados, são circunstâncias que justificam a continuidade das investigações. 6. O volume expressivo de acessos da paciente a sistemas restritos de segurança pública, supostamente para repassar informações a terceiros, reforça a existência de indícios de crime e a necessidade de aprofundamento das apurações. 7. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, sendo inadequado para trancar investigações quando há elementos concretos que justificam sua continuidade. 8. O prosseguimento do inquérito policial não configura ilegalidade ou abuso de poder, pois se trata de procedimento previsto em lei e essencial à apuração de eventuais delitos, garantindo o direito de defesa da paciente no devido processo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O trancamento do Inquérito Policial Militar por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a inexistência de justa causa, o que não se verifica quando há indícios concretos de materialidade e autoria delitiva. 2. Medidas cautelares devidamente fundamentadas e amparadas em elementos concretos extraídos do inquérito policial não configuram ilegalidade ou abuso de poder. 3. A apuração de crimes militares deve prosseguir quando há elementos suficientes que justifiquem a continuidade das investigações, sendo inviável sua interrupção por meio de habeas corpus na ausência de manifesta ilegalidade. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 467. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Michelli Carvalho Menon, impetrante/advogado Thiago Almeida de Oliveira e coatora apontada a Juíza de Direito Substituta da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente Michelli Carvalho Menon, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão das medidas cautelares determinadas em seu desfavor e do Inquérito Policial Militar n. 2000484-11.2024.9.13.0004. No mérito, o impetrante requer a concessão da ordem para o trancamento do referido inquérito. O impetrante, na exordial do writ (Evento 1 – INIC1), narra o seguinte: [...] No caso de Michelli, os fatos revelados pelo Relatório Técnico n. 20.008/2024 demonstram que a investigação sobre sua pessoa (e não sobre fatos específicos) foi conduzida de forma contínua e sem delimitação ao longo de 16 anos. Conforme já se acentuou por aqui, desde 2008, a paciente foi objeto de sucessivos informes e relatórios, evidenciando a perpetuação de uma vigilância ostensiva e desprovida, em sua origem, de uma justificativa factual concreta, a não ser o fato de ser casa com Sérgio. É preciso atenção para notar que a formalização do IPM em 2024 é, à toda evidência, uma tentativa de legitimar, retrospectivamente, uma perseguição institucional que já perdurava por 16 anos. Portanto, adiante-se: não se deve incorrer no pueril equívoco de afirmar que ‘não há violação à duração razoável do processo [inquérito, in casu] porque o Inquérito Policial Militar em epígrafe foi instaurado em julho de 2024. Não! O IPM foi antecedido por inúmeras investigações preliminares se arrastam há 16 anos por sobre uma pessoa “eternamente suspeita” por ser esposa de quem é. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Portanto, o arco temporal a ser tomado em consideração para que afiramos a violação à garantia constitucional da duração razoável do processo não pode ser outro senão aquele que se inicia, conforme reconhece a própria PMMG, em 2008 (lembremos que a Instituição anuncia, no próprio IPM, que investiga a paciente desde seu curso de formação). [...] A ingerência estatal a que Michelli foi submetida nos últimos 16 anos não foi insignificante: o IPM demonstra que a Polícia Militar de Minas Gerais utilizou métodos investigativos de alta invasividade, incluindo o uso de drones para fotografar propriedades de Michelli, rastreamento de bens e imóveis, entre outros. Além disso, os investigadores realizaram vigilância presencial sobre Michelli Carvalho Menon, acompanhando-a em diferentes situações e locais. Há registros de fotografias capturadas durante deslocamentos, como em ocasiões em que a investigada utilizava veículos tidos como suspeitos ou realizava visitas a estabelecimentos comerciais que as autoridades reputavam relacionados à investigação. Portanto, não estamos a falar de uma investigação qualquer, definitivamente. Estamos a falar de uma investigação que — repita-se à exaustão — se arrasta a 16 anos, tendo um fato pessoal como origem (casamento com determinada pessoa) e que, do ponto de vista dos métodos investigatórios, valeu-se de métodos nada triviais para radiografar o dia a dia da paciente. A vigilância contínua e ostensiva a que Michelli Carvalho Menon foi submetida por 16 longos anos, incluindo o monitoramento presencial e a captura de imagens sem seu consentimento, remete ao enredo do filme “O Show de Truman” (1998), dirigido por Peter Weir4. No presente caso, é claro, além de um enredo de péssimo gosto, o reality show irá se convolar em evidente agressão aos direitos fundamentais da paciente. [...] A prática de fishing expedition é uma das mais graves afrontas aos princípios constitucionais que regem a persecução penal, especialmente o devido processo legal e a presunção de inocência. Diferentemente de uma investigação legítima, que parte de fatos concretos e delimitados, a fishing expedition consiste em uma abordagem genérica e invasiva, na qual a pessoa, e não um fato específico, é eleita como alvo, submetendo-se sua vida a uma devassa na expectativa de encontrar algo incriminador. E é justamente disso que se cuida: o caso de Michelli Carvalho Menon é um exemplo emblemático dessa prática abusiva! Desde 2008, a paciente foi monitorada ininterruptamente pelo serviço de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais, não porque houvesse contra ela uma acusação concreta, mas devido ao histórico criminal de seu marido, Sérgio Machado de Carvalho... [...] Em seguida, após ser intimado a esclarecer qual a decisão que se reveste de ilegalidade e/ou arbitrariedade, o impetrante, no Evento 12, traz a decisão judicial que reputa violadora dos direitos da paciente e alega que: [...] O ato de apontar a douta Juíza de Direito Substituta da 4ª AJME como autoridade coatora encontra sólida fundamentação na relação direta entre a decisão judicial anexada (doc. 1), tomada no âmbito da investigação questionada — mais especificamente em medida de busca TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 e apreensão (n. 2000482-41.2024.9.13.0004) — e o constrangimento alegado na presente ação. A medida cautelar de busca e apreensão, deferida nos autos do IPM n. 2000484-11.2024.8.13.0004, não apenas autoriza uma restrição concreta aos direitos fundamentais da paciente, como também valida e confere chancela jurídica a uma sequência de atos investigativos anteriores que se encontram diretamente impugnados neste Habeas Corpus. De se notar que a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora não se limita à análise estrita dos requisitos da medida cautelar requerida. Pelo contrário, a decisão evidencia um juízo de valor abrangente sobre a legalidade e a legitimidade de atos investigativos pretéritos. No despacho em questão, a magistrada reconheceu a “presença de indícios veementes de prática delitiva” pela paciente e fundamentou a necessidade de continuidade das investigações com base em elementos históricos que remontam a 2008. [...] Na decisão liminar, lançada no Evento 13, conheci do presente writ e, ao final, decidi pelo indeferimento da liminar. A douta Juíza de Direito Substituta da 4ª AJME prestou suas informações de maneira extremamente satisfativa, completa, conforme Evento 19 destes autos. O eminente Procurador de Justiça, no Parecer do Evento 22, pugna pelo não conhecimento do writ ou pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, antecipo que não há, até este momento, qualquer modificação fática ou de direito que justifique a reversão do entendimento já externado na decisão liminar do Evento 14. Nesse sentido, a confirmação da decisão liminar, a manutenção dos seus exatos termos, é medida que adoto. Ao contrário do que relata o impetrante, é nítida a possibilidade da existência de crimes praticados pela paciente. A decisão da douta Juíza de Direito Substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar (AJME), aliada aos documentos apresentados no Inquérito Policial Militar (IPM) relacionado aos autos, o qual se busca trancar, não indicam nulidades nem a possibilidade de suspensão das medidas cautelares e/ou do referido Inquérito Policial Militar. É possível verificar, em verdade, o pedido de medidas cautelares absolutamente motivado, com descrição satisfativa dos fatos e das razões pelas quais a autoridade militar julgava importantes as medidas levadas a efeito contra a paciente. Do mesmo modo, a decisão da autoridade dita coatora, lançada nestes autos no Evento 12 - ANEXO2, traz em seu conteúdo farta exposição dos fatos e farta fundamentação, aptas a justificar o entendimento da douta Juíza de Direito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Vejam, vossas excelências, como bem ponderado pela autoridade dita coatora e pelo Ministério Público, que foi verificada uma grande rotatividade dos automóveis e imóveis em nome da paciente e do seu cônjuge, cuja prática seria incompatível com os ganhos auferidos nas atividades desenvolvidas, sendo que não existe comprovação de fonte extra de renda (Evento 1 - PEÇAS IPM 3 - fls. 10 dos autos n. 2000484-11.2024.9.13.0004). Consta, ainda, que alguns carros que estavam em nome da paciente eram vendidos, e, assim que as vendas se concretizavam a terceiros, os veículos eram alvos de furto/roubo (Evento 1 - PEÇAS IPM 3 - fls. 15/18 e PEÇAS IPM 4 - fls. 02/04 e 11/15 dos autos n. 2000484-11.2024.9.13.0004). E mais. No período compreendido entre os anos de 2018 e 2024, a paciente realizou cerca de 1.554 acessos ao REDS, ISP, SENATRAN e QAPP, buscando informações para o seu cônjuge, e solicitava a outro policial militar que realizasse consultas, notadamente acerca de indivíduos e veículos nos sistemas ISP e INFOSEG. Essas consultas eram feitas até mesmo durante o período de férias da paciente, quando foram realizadas cerca de 651 consultas (Evento 1 - PEÇAS IPM 5 - fls. 06/21 e PEÇAS IPM 6 - fls. 01/13 dos autos n. 2000484-11.2024.9.13.0004). Então, a decisão que deferiu as medidas cautelares, que reputo digna de encômios, atende aos critérios de motivação e de justificação, de contemporaneidade, enfim, tudo o que é necessário à legalidade de uma decisão dessa natureza. A paciente está sendo investigada por fatos que, em tese, constituem crimes, bem graves, e existem fartos indícios da materialidade e da autoria, não havendo, neste momento, qualquer demonstração em sentido contrário. Por isso é imperiosa a conclusão das investigações. E se for instaurada a competente ação penal, a paciente terá, por certo, toda a instrução processual para apresentar suas razões de defesa, bem como para apresentar provas que se contraponham aos elementos de informação porventura obtidos nas medidas cautelares e no Inquérito Policial Militar. Portanto, a investigação e o inquérito não podem, simplesmente, ser paralisados neste momento, sob pena de trazermos prejuízos maiores à administração da justiça. Com efeito, a investigação policial e até mesmo uma possível abertura de ação penal não configuram ato que se enquadrem em quaisquer das hipóteses previstas no art. 467 do CPPM, ou seja, não se pode invocar uma ilegalidade ou mesmo um abuso pela realização de atos que se revestem, aliás, de toda a legalidade em face da norma processual penal, e, principalmente, ante os indícios quanto à prática do crime, e só a instrução processual, neste caso, poderá sustentar a tese invocada pela própria militar paciente, cuja demonstração não é possível na via angusta do writ. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de fevereiro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator